Tribunal: TJSP
Processo: 1003955-04.2014.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela traumática por esmagamento em segmento distal do membro superior esquerdo. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela traumática por esmagamento em segmento distal do membro superior esquerdo. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003955-04.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado EDINALDO DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
autárquico e deram parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima,
expedindo-se ofício para imediata cessação do auxílio-doença acidentário e
implantação do auxílio-acidente e, após, a suspensão do processo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
2
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Edinaldo do Nascimento
Comarca: Jaú
Voto no 13525
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA
NECESSÁRIA
considerada
interposta.
Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ.
Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Sequela
traumática
por
esmagamento em segmento distal do membro superior
esquerdo.
Acidente
típico.
Nexo
de
causalidade.
Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento
de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR,
e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo
do precatório é matéria de execução, não devendo ser
apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO
DA
AUTARQUIA
NÃO
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, que julgou procedente
o pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente ao autor, no valor
equivalente a 50% do salário-de-benefício, desde o dia seguinte à cessação do
auxílio-doença acidentário, ou seja, 16/11/2013; abono anual; parcelas em
atraso corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios a partir da
citação, observando-se o disposto no artigo 5o da Lei 11.960/09 e seguindo-se
a forma da Lei 8.213/91; e honorários advocatícios fixados em 10% do total
dos benefícios concedidos, sendo sua incidência limitada às prestações
vencidas (fls. 248/251), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de recurso voluntário da autarquia.
O INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Wagner Marostica, pretende a inversão do julgado, por entender que não há
comprovação da redução da capacidade laboral, não fazendo jus o obreiro à
reparação infortunística. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 263/271).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Rafael Soufen
Travain, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença
de procedência (fls. 275/277).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
4
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença que
condenou o INSS a pagar benefício acidentário ao autor é ilíquida, sendo
necessária a realização de cálculo do salário-de-benefício, a apuração de
parcelas devidas, além de se proceder à atualização monetária e calcular a
incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423/STF e 490/STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver remessa
necessária, considerada interposta.
Passo à análise das razões recursais.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador
contra o INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa Impressora Brasil Ltda, na função de ajudante geral em
acabamento, sofreu, em 16/05/2013, acidente típico em máquina que operava,
lesionando gravemente seu braço esquerdo, cujas sequelas reduzem sua
capacidade laborativa. Requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifica-se que houve emissão de
CAT Comunicação de Acidente de Trabalho pelo empregador (fl. 17).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-
doença acidentário (NB 91/602.007.367-3), no período compreendido entre
01/06/2013 e 15/11/2013 (fls. 18/21 e 44/49), restabelecido com o
deferimento da tutela antecipada (fls. 27/28 e 191).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
5
Realizada perícia médica pelo IMESC, o Dr. José
Vicente Camargo, concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial
e definitiva do obreiro, decorrente das sequelas traumáticas do membro
superior esquerdo, e de nexo causal com o acidente típico noticiado (fls.
156/160).
Com efeito, destacou que:
“(...) pode-se concluir que se trata de periciando portador de
sequela de acidente de natureza grave, trauma por esmagamento em segmento
distal do membro superior esquerdo, Tendinopatia Pós-Traumática. Restando
mínimas sequelas funcionais e dor crônica referida, com deformidade permanente
dos tecidos moles adjacentes.
(...)
Desta forma, com o que há disponível para análise há
caracterização de incapacidade parcial e permanente para função laborativa
habitual.
Podendo ser adaptado em função de Complexidade Inferior.
6. CONCLUSÃO
Podemos concluir, portanto, que os achados de exames físico
e subsidiários estão de conformidades com os sintomas relatados e estabelecem
nexo com o acidente narrado com caracterização de incapacidade parcial e
permanente. Tendo havido incapacidade total e temporária no período pós-
traumático, de imobilização e reabilitação.
Estando em condições clínicas já estabelecidas, estáveis,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
6
insuscetível de melhora ou de reestabelecimento morfológico do segmento
acometido.
A condição clínica constatada na presente Perícia não
preenche critérios mencionados no Anexo III do Decreto 3048/99 (Relação de
Situações que dão direito ao Auxílio-Acidente)" (fls. 159/160).
Em complementação, o louvado respondeu quesitos das
partes e ratificou integralmente o laudo anterior, mesmo porque ausentes fatos
novos e informações adicionais (fl. 238).
Pois bem.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação
do livre convencimento do julgador.
O nexo entre o acidente de trabalho e a mazela é de
clareza meridiana, havendo emissão de CAT pelo empregador e concessão de
auxílio-doença na espécie acidentária pela autarquia.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pelo vistor
judicial.
Os laudos e exames médicos, ratificados pela perícia, não
deixam dúvidas de que o autor possui dificuldade para exercer suas atividades
habituais. Inclusive, o perito sugeriu que o autor mude para função de menor
complexidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
7
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão
no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois
basta o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Sobre o tema, confira-se o posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial representativo
de controvérsia repetitiva:
“Destarte, comprovada
a efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é
devido o benefício. O fato de a redução ser mínima, ou
máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência
ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os
pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de
auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe
lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim
das contas, incapacidade para o trabalho regularmente
exercido. E não poderia ser de outro modo, pois como é
sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade
laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. [...] Acaso ainda persistam dúvidas quanto ao
direito nas hipóteses de redução mínima, relembro que
anteriormente à inovação trazida pela Lei 9.032/95, havia
expressa referência à gravidade da lesão, a qual era
classificada em seus diversos graus; não se excluía,
contudo, da indenização, os casos de sequela mínima. [...]
Repare que no regime anterior o benefício era devido em
todos os casos, variando, apenas, em razão da gravidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
8
dano, o valor da indenização, o qual poderia corresponder a
30%, 40% ou 60% do salário-de-contribuição, a depender
da intensidade da lesão, se mínima, média ou máxima,
respectivamente. Com a edição da Lei 9.032/95 que, nesse
ponto, quando mais não o for, veio em benefício do
segurado, o percentual indenizatório dos graus mínimo e
médio foi majorado e unificado para 50% do salário-de-
benefício, não havendo mais nivelamento da gravidade do
prejuízo sofrido. OU, em outras palavras, o legislador,
certamente por temer ser injusto e conceder menos do que o
merecido, preferiu conceder sempre 50% do salário-de-
contribuição, pondo fim a discussões sobre o tema.” (STJ,
3a Seção, REsp no 1109591/SC, Relator Ministro Celso
Limongi
(Desembargador
Convocado
do
TJSP),
j.
23/06/2010, DJe 08/09/2010).
De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o
afastamento do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o
auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O benefício em comento
indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade laborativa,
exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade habitual
ou quando há a necessidade de mudança de função.
Assim, a MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários do auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
9
causalidade com o acidente de trabalho e de incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86
da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-
doença relacionado ao objeto da demanda, isto é, 16/11/2013, é mantida,
conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do
obreiro, quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o,
da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento e até decisão final da questão.
Não há parcelas vencidas anteriores a cinco anos do
ajuizamento da ação.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
10
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
Deve haver, também, compensação dos valores recebidos
em razão do deferimento da tutela antecipada, cuja decisão determinou a
continuidade no recebimento de auxílio-doença acidentário.
É devido abono anual, como preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Transcreve-se a ementa:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
11
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses
de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
12
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros
incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo
ser apreciadas na fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
13
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que
as partes poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para
sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, uma vez que o autor se encontra em gozo
de auxílio-doença acidentário, em razão de tutela provisória concedida no
decorrer do procedimento (fls. 27/28 e 191), determina-se a expedição de
ofício à autarquia para que cesse aquele e promova a imediata ativação do
auxílio-acidente, antes da suspensão do processo ora determinada, aguardando-
se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e
dou parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, expedindo-
se ofício para imediata cessação do auxílio-doença acidentário e implantação
do auxílio-acidente e, após, a suspensão do processo.
CARLOS MONNERAT
Relator
1.
N° do processo:
1003955-04.2014.8.26.0302
1.
Nome do segurado:
Edinaldo do Nascimento
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003955-04.2014.8.26.0302 -Voto no 13525
14
1.
D.I.B.
16/11/2013
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença